Tribunal: TJMT
Processo: 1034589-75.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034589-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 003.231.701-88 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2.613/2003.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIOVÁLIDO.
VERBAS TRABALHISTAS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO). EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Várzea Grande.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área da
educaçãopelo
prazo de12meses
,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso III e 4º
, i
nciso II)
.

No presente caso, a parte reclamante firmou contrato temporário com a parte reclamada, para exercer a função de professora, nos seguintes períodos: a) 2018: maio e junho; b) novembro de 2018 a dezembro de 2019; c) fevereiro a dezembro de 2020; d) março de 2022 a março de 2023; e) fevereiro a novembro de 2024 (ID 278170393/PJe2).
Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato respeitou a hipótese e o prazo legal.Portanto, o contrato celebrado pelas partes é legítimo e não se encontra desvirtuado.

3.
13º Salário.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas
(décimo terceiro salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral
, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165DIVULG 30-06-
2020PUBLIC
01-07-2020)
.

O servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito ao
décimo terceiro salário (
art. 10 da Lei Municipal 2.613/2003). Contudo, como constou na sentença, a parte reclamante já recebeu os valores a esse título, conforme consta nas fichas financeiras (ID 278170393/PJe2).

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Porém,
sendo
válido
o contrato temporário
, a verba não é devida.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034589-75.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

foi

renovado
,
sem
que
lhe

tivessem

sido

pagos
o FGTS, 13º
salário
e
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
; c)
houve
o
desvirtuamento
do
contrato

temporário
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do

artigo
38, da Lei
nº
9099/95.
Fundamento
.
Trata
-se de
cobrança

na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
, o
recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS),
bem

como
, o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
e o 13º
salário
, que
são

previsto

aos

servidores

temporários
.Passa-se à
apreciação
.I – PRESCRIÇÃOSegundo o
disposto
no
artigo
1º do
Decreto
Federal nº 20.910/1932:"Art. 1º - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores

a 28
/09/2019,
haja
vista que
a
ação

foi

distribuída
no
dia
28/09/2024.II – DO MÉRITOO
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
Extrai
-se dos autos que a
requerente

foi

contratada

temporariamente

para o
cargo de
professora

pelo
MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE,
em

contratos

sucessivos
de 2019 a 2024.É
cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
eis
que o art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em
concurso para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional
interesse
público
,
vejamos
:“Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;”Nesse
contexto
, a Lei Municipal nº 1.164/1991 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
da
Administração

Direta
, das
Autarquias
e das
Fundações

Públicas
do
Município
de Várzea Grande),
dispõe

em

seus

artigos
244 e 245:Art. 244. Para
atender
as
necessidades

temporárias
de
excepcional
interesse
público
,
poderão
ser
efetuadas

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
mediante

contrato
de
locação
de
serviços
.Art. 245.
Consideram
-se
como
de
necessidade

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem
a:I – combater
surtos

epidêmicos
;II –
fazer

recenseamento
;III –
atender

situações
de
calamidade

pública
;IV –
substituir

ou

admitir
professor
visitante
, inclusive
estrangeiro
,
conforme
lei
específica
do
magistério
;V –
permitir
a
execução
de
serviço

por

profissional
de
notória

especialização
, inclusive
estrangeiro
,
nas

áreas
de
pesquisa

científica
e
tecnológica
;VI –
atender
a
outras

situações
de
urgência
que
vierem
a ser
definidas

em
lei.§1º - as
contratações
de que
trata

este

artigo

terão

dotação

específica
e
não

poderão

ultrapassar
o
prazo
de seis meses,
exceto

nas

hipóteses
dos
incisos
III e IV,
cujo

prazo

máximo

será
de doze meses, e
inciso
V,
cujo

prazo

máximo

será de vinte e quatro meses prazos esses improrrogáveis
.§2º - O
recrutamento

será

feito

mediante

processo

seletivo

simplificado
,
sujeito

a

ampla

divulgação

em

jornal
de
grande

circulação
,
exceto

nas

hipóteses
dos
incisos
III e IV.No
mesmo

sentido
,
prescreve
a Lei Municipal n. 2.613/2003, que
dispõe

sobre

os

contratos

temporários
:Art. 2º.
Considera
-se
necessidade

temporária
e
excepcional
no
âmbito
do
município
:I –
assistência

às

situações
de
calamidade

pública
;II –
combate
a
surtos

endêmicos
;III –
admissão
de professor
substituto

ou
professor
visitante
;IV –
qualquer

atividade
que
necessite
ser
assegurada

pelo
Poder Público:a)
Limpeza

pública
;b)
construções

públicas
;c)
serviços

na

área
de
saúde
;d)
atividades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;V –
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Promoção
e
Assistência
Social;VI –
atender

programas

culturais

itinerantes
;VII –
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com
os

governos
federal,
estadual
e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal;Art. 4º. As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogadas

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:I –
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art. 2º;II –
até
doze meses, no
caso
do
inciso
III do
artigo
2º,III –
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI e VII do art. 2º.Dito
isso
, e
em

análise
dos autos,
em
especial as
fichas

financeiras
,
resta

incontroverso
que a
parte

autora

laborou
para a
parte

requerida

por

vários

períodos
,
porém

não

resta

caracterizada
a
unicidade

contratual

por

tratar
-se de
recontratação
,
respeitando
o
regramento
do art. 2º, III, da Lei Municipal nº. 2.613/2003 c/c art. 4º, II, da Lei Municipal
nº
. 2.613/2003,
conforme
as
fichas

financeiras
id. 170656294 e
seguintes
, que
permitem

constatar
a
mudança

nas
matriculas do
contratado
,
identificado

como

recontratação
e
afastando
a
unicidade
, cito as matriculas 135955 (2019), 140057 (2020), 150771 (2022), 155572 (2023) e 163080 (2024).
A

ausência
de
renovação

sucessiva
do
contrato

afasta

a

incidência
da
sumula

551 do
STF.Nesse
sentido
,
entendo
pela
improcedência
do
pedido
para
recolhimento
do FGTS pois a
contratação

temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público
,
nos

termos
do
artigo
37, IX, da
Constituição
Federal e da Lei Municipal nº 2.613/2003,
não

enseja
o
recolhimento
de FGTS, salvo
comprovado

desvirtuamento
do
contrato

ou

prorrogações

sucessivas
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.Quanto as
férias
e
terço

constitucional
, a Lei Municipal n. 2.613/2003, que
dispõe

sobre

os

contratos

temporários
que vincula a
parte

autora

dispõe

em

seu

artigo
10:Art. 10.
Os

contratados

nos

termos

desta
Lei
perceberão

férias

remuneradas
inclusive 1/3 de
abono
e
décimo

terceiro
, se o
contrato

estiver

na

faixa

salarial

beneficiada

por
Ato
Normativo
.Resta
estabelecido
que
são

consideradas

férias

apenas

os
30
dias

existentes

ao
final do
ano

letivo
, logo,
aplicando
-se o
princípio
da
legalidade
,
a
Administração
Pública
somente

pode

fazer
o que a lei
permitir
.Desta
feita
, ante
a

inexistência de comprovação de pagamento das férias e terço

constitucional
no
período
de 2019
a 2024
,
pelas

fichas

financeiras
id. 178688250,
merece

acolhimento

parcialmente

os

pedidos
da
parte

autora
,
respeitado

a
prescrição

quinquenal
.Por
fim
,
quando

ao
13º
salário

pretendido
,
verifica
-se
pelas

fichas

financeiras

já

citada
id. 178688250, que a
parte

autora

recebeu

os

valores
dessa verba
em

todo
o
período
,
portanto
,
não

merece

acolhimento
o
pedido

em

questão
.III – DISPOSITIVOAnte o
exposto
, com
aparo
no art. 487, I do CPC,
opino
pela
parcial

procedência
dos
pedidos
, para
condenar o requerido a pagar à requerente as férias

equivalentes
a 30 (
trinta
)
dias
e o
terço

constitucional
,
proporcionais

ao

período
de 2019 a 2024,
deduzidas
as
parcelas

já

liquidadas
.Para
atualização
do valor
deverá

incidir

correção

monetária

pelo
IPCA-E,
desde
a data que
deveria

ter

sido

paga
,
bem

como

juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
a data da
citação
. Se a
citação

ocorreu
antes
de

dezembro
de 2021,
os

índices
retro
mencionados

deverão

permanecer

até

esse

período
,
quando

deverá

incidir

exclusivamente
a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
). Caso a
citação

ocorreu
a
partir
de
dezembro
de 2021,
deverá

incidir

desde
logo
somente
a taxa Selic para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
). De
toda
forma, o valor
deverá

respeitar
o
teto
do
Juizado
Especial
Fazendário
. (
ex
vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e
Emenda

Constitucional
nº 113/2021).Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09.Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
nº
9.099/95).Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.Várzea Grande/MT.
Wellynton
AlvesJuiz
Leigo
Vistos etc.,HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Várzea Grande/MT, data
registrada
no
sistema
.(
assinado

digitalmente
)Hugo José Freitas da SilvaJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
contrato

temporário

firmado
com a
parte

reclamada

ultrapassou
o
prazo

máximo

permitido
pela Lei Municipal nº 2.613/2003; b)
são

devidos

os

valores

postulados
a
título
de FGTS e 13º
salário
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

totalmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025